Tribunal: TJSP
Processo: 1048633-62.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
r após processo administrativo. Sentença que denegou a segurança sob a fundamentação de que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na base de cálculo devidamente apurada e adotada pelo Município. Inadequação da via mandamental. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inteligência da tese do Tema 1113/STJ. Presunção relativa em favor do valor da transação que garante o recolhimento do ITBI e o registro da transmissão tomando por base esse valor. Necessidade de interpretá-la em conjunto com a ressalva que permite que o valor de transação seja afastado pelo fisco mediante regular processo administrativo, conforme disposto no art. 148 do CTN. Tema 1113 que não gera presunção absoluta de que o valor declarado pelo contribuinte está correto e corresponde ao valor venal do imóvel em condições normais de mercado. Caso concreto. Inexistência de prova no sentido de que o processo administrativo instaurado para apurara o valor da base de cálculo desrespeitou o contraditório e a ampla defesa. Ausência de prova da ilegalidade. Apelado, que não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito por meio de prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo. Sentença que deve ser mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1048633-62.2023.8.26.0602; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 19/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

19/05/2026

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Dação em pagamento de imóvel. Lançamento complementar após processo administrativo. Sentença que denegou a segurança sob a fundamentação de que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na base de cálculo devidamente apurada e adotada pelo Município. Inadequação da via mandamental. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ITBI. Dação em pagamento de imóvel. Lançamento complementar após processo administrativo. Sentença que denegou a segurança sob a fundamentação de que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na base de cálculo devidamente apurada e adotada pelo Município. Inadequação da via mandamental. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inteligência da tese do Tema 1113/STJ. Presunção relativa em favor do valor da transação que garante o recolhimento do ITBI e o registro da transmissão tomando por base esse valor. Necessidade de interpretá-la em conjunto com a ressalva que permite que o valor de transação seja afastado pelo fisco mediante regular processo administrativo, conforme disposto no art. 148 do CTN. Tema 1113 que não gera presunção absoluta de que o valor declarado pelo contribuinte está correto e corresponde ao valor venal do imóvel em condições normais de mercado. Caso concreto. Inexistência de prova no sentido de que o processo administrativo instaurado para apurara o valor da base de cálculo desrespeitou o contraditório e a ampla defesa. Ausência de prova da ilegalidade. Apelado, que não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito por meio de prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo. Sentença que deve ser mantida. Recurso desprovido.